Tribunal: TCU
Processo: 019.013/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DENÚNCIA. Irregularidades no Concurso Nacional Unificado (CNU) promovido pelo MGI por meio da Fundação Cesgranrio (falhas procedimentais, favorecimentos e risco à lisura do certame)

Inteiro teor:
Acórdão 2954/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, arts. 234, 235, art. 237, inciso IV, e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da denúncia e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.013/2025-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria de Serviços Compartilhados. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.